Tribunal: STF
Processo: ARE 1564892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE BEM PELA INTERNET. DEPÓSITO DA QUANTIA ANUNCIADA EM CONTA BANCÁRIA ABERTA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO. PROMITENTE VENDEDOR QUE SACOU O NUMERÁRIO E DESAPARECEU. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. FALHA, EM VERDADE, DO AUTOR EM AVERIGUAR OS DADOS DAQUELE PARA QUEM DEPOSITARIA A QUANTIA ACERTADA. CONTA QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO ESTAVA EM NOME DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO/GOLPE DADO NO AUTOR E A CONDUTA DO BANCO. DEBATE ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA, UTILIZANDO O ALEGADO ESTELIONATÁRIO DE DADOS DE TERCEIRO QUE DESBORDA OS LIAMES DA LIDE E REVESTE CONTENDA QUE DEVE SER TRAVADA ENTRE O TERCEIRO, QUE TEVE SEUS DOCUMENTOS ALEGADAMENTE UTILIZADOS SEM SEU CONHECIMENTO PARA A ABERTURA DA CONTA E O BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DENTRO DA RELAÇÃO ENTRE O AUTOR E O ALEGADO ESTELIONATÁRIO NÃO CONFIGURADA. 



    NO CASO, NÃO OBSTANTE OS EVIDENTES PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR, A CONDUTA DANOSA (ATO ILÍCITO) NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO BANCO DEMANDADO, PORQUANTO PRATICADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, TRATANDO-SE O RÉU DE MERO "CANALIZADOR" DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DE IGUAL MODO, NÃO INCIDE AOS AUTOS A SÚMULA 479 DO STJ, PORQUANTO, (I) ALÉM DE A AÇÃO REFERIRSE, UNICAMENTE, À RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE VÍTIMA DO SUPOSTO ESTELIONATO E O BANCO EM QUE CRIADA A CONTA-CORRENTE UTILIZADA PELOS (EM TESE) ESTELIONATÁRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA QUAL O AUTOR NÃO É CORRENTISTA -, (II) AS PROVAS DISPONIBILIZADAS NÃO PERMITEM AFIRMAR QUE O DEMANDADO FALHOU AO VERIFICAR OS DOCUMENTOS FORNECIDOS QUANDO DA ABERTURA DA CONTA-CORRENTE, O QUE SEQUER FORA ALVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA. LOGO, AUSENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR E A CONDUTA DO BANCO DEMANDADO, É DE SER AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR, MANTENDO-SE A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXII; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente